Tribunal: TJDFT
Processo: 0721538-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ENSINO FUNDAMENTAL. ENCCEJA FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DA REMIÇÃO DE 177 DIAS. MANUTENÇÃO DE ESTUDO INTRAMUROS CONCOMITANTE. ART. 3, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RES. N. 391/2021, DO CNJ C/C ART. 126, §5o, DA LEP. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a regularidade da remição realizada pelo Juízo da Execução Penal, por ocasião da aprovação do sentenciado no ENCCEJA 2022/2023 (Ensino Fundamental), com acréscimo de 1/3 (um terço), quando o reeducando mantinha estudo intramuros concomitante, totalizando 177 (cento e setenta e sete) dias de remidos.

2. A Resolução n° 391, de 10 de maio de 2021 do Conselho Nacional de Justiça CNJ, regulamenta a possibilidade de utilização para remição de exames de certificação do ensino médio e fundamental (ENCCEJA, ENEM, etc).

3. A remição da pena por aprovação no ENCCEJA é cabível mesmo se o Reeducando estava vinculado a atividades de ensino intramuros.

4. O objetivo da norma é valorizar as atividades que favoreçam a ressocialização do apenado, razão pela qual as atividades educativas intramuros e o sucesso no ENCCEJA devem ser conjuntamente estimados e considerados para a remição da pena.

5. A decisão agravada está em consonância com os dispositivos da Resolução n. 391 do CNJ e art. 126, § 5o da LEP e vai ao encontro da jurisprudência desta Corte.

6. Negou-se provimento ao recurso.